Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731157-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA RECORRIDA: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA. ART. 3o DA LEI 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. 1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90). 2. O cônjuge da embargante, codevedor do processo executivo, comprovou na execução originária que o imóvel, objeto de parcial constrição, além de ser o único imóvel do casal, é utilizado como seu domicílio e de sua família; atraindo, em razão disso, a regra a impenhorabilidade do bem de família. 2.1. Dessa forma, é medida que se impõe a desconstituição da penhora outrora determinada. Situação que esvazia, in casu, qualquer discussão sobre a possibilidade (ou não) de constrição de parte do imóvel litigioso; bem como, sobre a preservação da meação do cônjuge alheio à execução. 3. Não há que se falar em mitigação da impenhorabilidade do bem de família, em razão de o crédito perseguido ser proveniente de honorários advocatícios, nem em razão do alto valor do imóvel. Isso porque, as teses defendidas não se encontram abarcadas no rol previsto no art. 3o da Lei 8.009/1990, cuja interpretação deve ser feita de forma restritiva. Precedentes. 4. À época da aquisição do imóvel litigioso não havia entre os contendores (do processo executivo) pendência judicial em curso, sendo que o devedor (cônjuge da embargante) sequer estava em mora para com o credor (embargado), motivo pelo qual não merece ser acolhido o pedido de manutenção da penhora em razão da suposta anterioridade da dívida. 5. Esta Corte de Justiça entende que em ações, como a do caso concreto, as quais não possuem viés condenatório, o valor do proveito econômico é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade e não sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido deu, aos artigos 330, inciso III, e 843, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e 1o e 3o, estes da Lei 8.009/1990, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos por tribunais diversos e pelo STJ. Assevera, para tanto, que ao contrário do decidido pelo órgão julgador, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, quando o valor do imóvel objeto da constrição é considerado de alto padrão, com valor de mercado superior ao da dívida. Afirma, ainda, que não há que se falar em interesse de agir da recorrida, se, tal como ocorre nos presentes autos, foi respeitado o direito à meação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, e o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012